Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724280-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REURY GLAUCO DE OLIVEIRA CAETANO APELADO: THIAGO CESAR SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Vistos O autor/apelante não comprovou a regularidade do preparo no ato de interposição do recurso, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça (ID 40275614 – Pág. 10). Alega estar desempregado, sem aferir renda, e em processo de fechamento da sua empresa. Juntou os documentos de ID 40275615 a ID 40275620. Todavia, tais documentos não comprovam a situação atual narrada, não sendo suficiente apenas a declaração de hipossuficiência (ID 40275615). O art. 1.072, III, do CPC, revogou os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Dessa forma, com o fim de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante para apresentar cópia da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e/ou outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator